Tribunal: TJDFT
Processo: 0001640-74.2016.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena se o réu possui maus antecedentes e a análise da culpabilidade é desfavorável, ainda que seja primário e a reprimenda não ultrapasse 4 anos.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.